Tribunal: TJBA
Processo: 8000594-48.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000594-48.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: ADVALDO NOGUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485,
I,
DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8
000594-48.2019.8
.05.0
113
, em que figura como Apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e Apelado
A
DVALDO NOGUEIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2020.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça